Tribunal: TJES
Processo: 5000746-59.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000746-59.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros

APELADO: ADILI MINET

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL OFICIAL. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. SALVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE UMA DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de grave acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, bem como julgou improcedente reconvenção, fixando consectários legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os recursos violam o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a responsabilidade civil pelo acidente à luz do conjunto probatório; e (iii) determinar a extensão da condenação da seguradora denunciada à lide, especialmente quanto aos limites da apólice, abatimento do salvado, configuração e quantificação dos danos materiais e morais e ônus sucumbenciais na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais enfrentam, de modo claro e articulado, os fundamentos da sentença, ainda que haja reiteração de teses anteriormente deduzidas.

4.
A prova pericial oficial e o boletim de acidente localizam o ponto de impacto na faixa de tráfego da vítima, evidenciando a invasão de contramão pelo caminhão em curva acentuada, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

5.
Vestígios materiais e dados técnicos, como marcas de fricção e análise do cronotacógrafo, prevalecem sobre prova testemunhal imprecisa e confirmam a imprudência do condutor do caminhão.

6.
O nexo causal entre a conduta do preposto e o evento danoso resta configurado, atraindo a responsabilidade objetiva do empregador.

7.
A responsabilidade solidária da seguradora é admissível, porém limitada ao capital segurado e às coberturas contratadas.

8.
A indenização por perda total do veículo deve sofrer abatimento do valor do salvado já alienado, sob pena de enriquecimento sem causa.

9.
A indenização por locação de veículo substituto deve restringir-se ao período efetivamente comprovado nos autos.

10.
A indenização por bens e equipamentos transportados na carroceria é indevida quando as notas fiscais não guardam contemporaneidade com o sinistro.

11.
O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

12.
Inexiste condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora não resiste à denunciação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelação enfrenta os fundamentos centrais da sentença.

2. A prova pericial oficial prevalece sobre prova testemunhal isolada para a reconstrução da dinâmica do acidente de trânsito.

3. A seguradora denunciada à lide responde solidariamente dentro dos limites da apólice contratada.

4. A indenização por perda total do veículo deve sofrer abatimento do valor do salvado.

5. Danos materiais exigem prova contemporânea e nexo causal direto com o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CC, arts. 757, 884, 932, III, 933 e 944; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.374.883, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; Súmula 537/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso interposto por HDI SEGUROS S.A. e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada
ADILI MINET

aduz, nas respectivas contrarrazões, que os recursos de apelação interpostos por
SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

(evento 15480753) e por
HDI SEGUROS S.A.
(evento 15480765)

carecem de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que os apelos são inadmissíveis, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo dos recorrentes, pois ambos os recursos enfrentam, de maneira clara e articulada, os fundamentos centrais do
decisum
, notadamente no que tange à atribuição de responsabilidade pelo sinistro, à valoração do conjunto probatório, à configuração do nexo causal, à extensão dos danos materiais e morais reconhecidos, bem como às consequências jurídicas daí decorrentes, revelando-se inequívoca a intenção de reforma da decisão recorrida.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

(evento 15480753) e por
HDI SEGUROS S.A.
(evento 15480765)

contra r. sentença proferida no evento 15480750 (transcrita no evento 16969654) pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ADILI MINET
, julgou procedentes os pleitos autorais “
para condenar as requeridas de forma solidária: i) ao pagamento de danos materiais no importe de R$150.608,89 (cento e cinquenta mil e seiscentos e oito reais e oitenta e nove centavos), consistente na soma dos valores a seguir transcritos: R$93.789,00 (noventa e três mil, setecentos e oitenta e nove reais) referente à perda do veículo, R$4.819,89 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), referente aos prejuízos suportados em relação aos bens e equipamentos que estavam na carroceria do veículo e R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), referente à locação de veículo, no período de 8 meses, com características semelhantes ao que fora inutilizado em decorrência do acidente; ii) ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
”. Por conseguinte, julgou improcedente o pleito reconvencional e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em relação aos danos materiais, o magistrado fixou como termo inicial de incidência da correção monetária a data dos fatos e dos juros fixou a data da citação. Em relação aos danos morais, consignou juros e correção monetária desde a fixação/arbitramento.

Por fim, condenou as requeridas, de forma solidária, a título de honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação dos pedidos iniciais, e 10% (dez por cento) do valor dado a causa na reconvenção, cabendo esta condenação de honorários apenas ao reconvinte.

Irresignada com a r. sentença,
SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

(evento 15480753) alega, em síntese, que: (I) a sentença foi proferida de forma oral, em audiência, sem a devida e aprofundada análise do vasto conjunto probatório constante dos autos, o que teria comprometido a correta reconstrução da dinâmica do acidente; (II) não houve culpa de seu veículo no sinistro ocorrido em 01/02/2022, na BR-262, sustentando que o acidente foi causado exclusivamente pelo recorrido, que realizava ultrapassagem em local proibido, em curva, invadindo parcialmente a contramão de direção; (III) os laudos oficiais elaborados pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo seriam contraditórios e não refletiriam fielmente a dinâmica do acidente, devendo ser confrontados com os laudos periciais particulares juntados aos autos; (IV) os depoimentos colhidos em audiência, especialmente do motorista e da testemunha, corroboram a tese de que a caminhonete Toyota Hilux, de propriedade do recorrido, foi a responsável pela colisão inicial; (V) inexistente o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos reconhecidos na sentença, deve ser afastada sua responsabilidade civil; (VI) uma vez reconhecida a culpa exclusiva do recorrido, deve ser reformada a sentença também quanto à reconvenção, com o reconhecimento do direito da recorrente à indenização pelos prejuízos materiais sofridos em seu veículo.

ADILI MINET
apresentou contrarrazões recursais no evento 15480762, oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

HDI SEGUROS S.A.
(evento 15480765)

também manejou apelação cível, onde sustentou, de forma resumida, que: (I) é incabível a condenação solidária da seguradora denunciada à lide, uma vez que sua responsabilidade limita-se ao direito de regresso e aos limites contratuais da apólice; (II) o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, respeitando-se as cláusulas limitativas de cobertura e o capital segurado; (III) o acidente decorreu de culpa exclusiva do recorrido, que realizou ultrapassagem em local proibido, circunstância que afastaria o dever de indenizar; (IV) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação por perda total do veículo, o pagamento da indenização deve ser condicionado à entrega da documentação para transferência do bem ou, alternativamente, ao abatimento do valor da sucata, sob pena de enriquecimento ilícito; (V) inexiste comprovação suficiente dos danos materiais relativos aos bens transportados na carroceria do veículo e às despesas com locação de automóvel, por ausência de prova do nexo causal e do efetivo prejuízo; (VI) não restaram configurados danos morais indenizáveis ou, sucessivamente, o valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido; e (VII) é indevida a condenação da seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na lide secundária, ante a ausência de resistência à denunciação da lide.

ADILI MINET
apresentou contrarrazões recursais no evento 15480774, oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Extrai-se da exordial, que, no dia 01/02/2022, o veículo de propriedade da requerida, um caminhão-trator Mercedes-Benz Axor, conduzido por HELCY SEBASTIÃO MONTEIRO DA ROCHA, teria invadido a contramão de direção no Km 144 da BR-262, vindo a colidir frontalmente com a caminhonete Toyota Hilux do requerente, que era conduzida por DORVAL COELHO.

Sustenta o demandante que a conduta do preposto da ré foi marcada por imprudência gravíssima, uma vez que, além de trafegar em velocidade superior à permitida para o trecho, negligenciou o dever de manutenção da faixa de rolamento em curva acentuada, resultando não apenas na perda total do seu patrimônio móvel, mas em uma tragédia que ceifou a vida do condutor de seu veículo e de ocupantes de um terceiro automóvel envolvido. Assim, pleiteou indenização por danos materiais e morais em decorrência do sinistro.

Em que pese o esforço argumentativo das recorrentes, cujas teses recursais gravitam em torno de uma suposta culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a análise detida do acervo probatório revela que a sentença fustigada não merece o pretendido reparo no que tange à atribuição de responsabilidade.

Como cediço, os vestígios materiais possuem uma força de convencimento que sobreleva a prova testemunhal quando esta se apresenta isolada ou em contradição com as leis da física e da dinâmica dos corpos.

No caso em apreço, a defesa de
SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ampara-se no depoimento pessoal de seu preposto, o Sr. HELCY SEBASTIÃO MONTEIRO DA ROCHA, e em depoimento testemunhal, afirmando que o condutor da Toyota Hilux teria realizado manobra de ultrapassagem indevida em curva, invadindo a contramão. O Sr. Helcy, inclusive, tentou relativizar suas declarações constantes no Boletim de Ocorrência, alegando que no momento do acidente estava confuso e pensou que houvesse passado por um buraco, por isso afirmou que a culpa do acidente teria sido dele.

Entretanto, tal versão colide frontalmente com a realidade material descrita no Laudo Pericial nº 1.266/2022 do Departamento de Criminalística da Polícia Civil (eventos 15479875 a 15479878) e no Boletim de Acidente de Trânsito da PRF (evento 15479874).

A prova pericial oficial, realizada por agentes do Estado dotados de fé pública e isenção técnica, localizou o sítio de colisão (
point of impact
) e a dispersão de fragmentos de lataria e marcas de fricção exclusivamente na faixa de trânsito em que trafegava o veículo do requerente (sentido Vitória x Belo Horizonte). Ora, se a Toyota Hilux estivesse em manobra de ultrapassagem, o ponto de impacto ocorreria, necessariamente, na faixa de sentido contrário, o que não foi verificado pelos peritos.

A conclusão técnica é clara no sentido de que o veículo da ré, um caminhão-trator Mercedes-Benz Axor, ao negociar curva acentuada em declive, extrapolou os limites de sua faixa de rolamento, invadindo a pista de sentido oposto e colhendo a caminhonete do autor e, posteriormente, um automóvel também envolvido no acidente. Tal conduta, inclusive, resultou no indiciamento formal do Sr. Helcy nos termos do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Homicídio Culposo), por três vezes.

Quanto ao depoimento testemunhal que menciona a realização de ultrapassagem pela caminhonete “no final da reta”, observo que a própria testemunha admitiu não ter presenciado o exato instante do sinistro, tornando seu relato impreciso e insuficiente para desconstituir as marcas pneumáticas e a dinâmica cinemática descrita no laudo. Deve-se, em tais casos, em exercício de hermenêutica sistemática, privilegiar a prova pericial científica quando esta for capaz de reconstruir objetivamente a cena do ilícito.

Somado a isso, o exame do cronotacógrafo confirmou que o caminhão trafegava a 90 km/h, superando o limite de 80 km/h estabelecido para o trecho, o que configura a imprudência como elemento subjetivo da conduta ilícita, ainda que a responsabilidade da empresa proprietária seja objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Portanto, resta inafastável o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da
SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
e o evento danoso, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em contradição nos laudos oficiais, os quais gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, apenas elidível por prova robusta em contrário, o que não ocorreu nos autos.

Quanto à insurgência da
HDI SEGUROS S.A.
no tocante à condenação solidária e aos danos materiais, entendo que a r. sentença merece parcial reforma.

A condenação solidária da seguradora, embora admitida pela Súmula 537 do STJ, deve ser balizada estritamente pelos limites da apólice. A obrigação da garante é de natureza contratual e não pode exceder o capital segurado contratado, sob pena de desvirtuamento do ajuste e violação ao art. 757 do Código Civil.

Ademais, assiste razão à seguradora quanto à necessidade de abatimento do valor do salvado. É fato incontroverso nos autos que a sucata do veículo Toyota Hilux foi alienada e o montante devidamente depositado em conta judicial. A manutenção da condenação no valor integral da Tabela FIPE, sem a respectiva dedução, implicaria em evidente enriquecimento sem causa do autor (
nemo potest locupletari altera jactura
), vedado pelo art. 884 do Código Civil. A indenização deve medir-se pela extensão do dano (art. 944, CC), o que exige o desconto do valor já recuperado com a venda do bem.

Ainda sob a ótica dos danos materiais, a seguradora questiona o valor da locação de veículo substituto. Neste ponto, a irresignação prospera parcialmente, uma vez que o autor desincumbiu-se de seu ônus probatório ao colacionar os comprovantes de efetivo pagamento e dois orçamentos idôneos de locadoras distintas, evidenciando a adequação do valor de mercado, porém, apenas há nos autos comprovantes relativos a 04 (quatro) meses de aluguel (eventos 15480635 a 15480638), devendo se circunscrever a condenação ao valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil) a esse título.

Por outro lado, merece acolhida a tese recursal quanto aos supostos prejuízos em bens e equipamentos que guarneciam a carroceria. Compulsando os autos, verifico que as notas fiscais acostadas (eventos 15479879 a 15479881) possuem data de emissão posterior ao acidente, não se prestando, portanto, a comprovar o dano emergente alegado, dada a ausência de contemporaneidade e nexo causal cronológico.

No que tange aos danos morais, entendo que o montante arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e condizente com as peculiaridades do caso concreto, observando o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a gravidade da colisão, sem incorrer em excessos.

Por fim, verifico que a seguradora não resistiu à denunciação da lide, aceitando sua condição de garante dentro dos limites contratuais. Nestas circunstâncias, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHE
ÇO
do recurso interposto por
HDI SEGUROS S.A.
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para: (i) consignar que a responsabilidade solidária da seguradora está adstrita aos limites e coberturas previstos na apólice; (ii) determinar que, do montante da condenação principal (perda total), seja descontado o valor obtido com a venda do salvado já depositado judicialmente; (iii) reduzir a condenação a título de locação de veículo para o montante de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), correspondente ao período de 04 (quatro) meses documentalmente comprovado nos autos; (iv) excluir a indenização relativa aos bens e equipamentos da carroceria (R$ 4.819,89), ante a ausência de prova de contemporaneidade e nexo causal; e (v) afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, ante a ausência de resistência à denunciação da lide, mantendo-se a r. sentença incólume em seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)